Tribunal: TJBA
Processo: 8063993-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063993-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: UANDERSON JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, DIEGO RODRIGUES PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE EM PRIMEIRO GRAU.
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. MULTA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONAIDADE E RAZOABILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8063993-26.2024
,
de Carinhanha, em que são partes, como Agravante,

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

e, como Agravado,
UANDERSON JESUS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01